Tribunal: STJ
Processo: 0443430-06.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1051409 - MS(2025/0443430-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GIOVANNI AUGUSTO LONGO (PRESO)
ADVOGADOS
: EVERTON SILVA SANTOS - SP354038
TAMIRES GOMES DA SILVA CASTIGLIONI - SP440970
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO
HABEAS CORPUS.
DO PRIVILÉGIO.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE.
WRIT
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
porque impetrado contra
habeas corpus,
condenação transitada em julgado.
2. A defesa busca a aplicação da minorante especial da Lei de Drogas, alegando que não houve a indicação de
fundamentos válidos para negar o privilégio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o
como substitutivo de recurso próprio.
habeas corpus
4. Outra questão é saber se o afastamento da minorante do tráfico privilegiado configura flagrante ilegalidade
passível de correção de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm decidido pela inadmissibilidade do uso do
como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade.
habeas corpus
6. As instâncias ordinárias consideraram o modus operandi do delito, com divisão de tarefas, o uso de automóvel
produto de
e o transporte oculto de elevada carga de drogas (226kg de maconha) por longo percurso,
furto/roubo
para concluir pelo envolvimento do agravante com organização criminosa e negar o privilégio especial da Lei de
Drogas, não havendo manifesta ilegalidade na decisão impugnada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos
habeas corpus
de manifesta ilegalidade."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
-A;
§ 4o.
art. 647
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
Jurisprudência relevante citada:
940.391/MG,
julgado em 19.03.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
958.212/SP,
12.03.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
961.564/SC,
05.03.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA54725184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:59
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: a62d2a84-edfd-4fd5-b54e-ce159229d2a9

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:59
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: a62d2a84-edfd-4fd5-b54e-ce159229d2a9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1051409 - MS (2025/0443430-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GIOVANNI AUGUSTO LONGO (PRESO)
ADVOGADOS
: EVERTON SILVA SANTOS - SP354038

TAMIRES GOMES DA SILVA CASTIGLIONI - SP440970
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS.
RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
WRIT
AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
porque
habeas corpus,
impetrado contra condenação transitada em julgado.
2. A defesa busca a aplicação da minorante especial da Lei de Drogas, alegando que não houve a
indicação de fundamentos válidos para negar o privilégio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o
como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio.
4. Outra questão é saber se o afastamento da minorante do tráfico privilegiado configura flagrante
ilegalidade passível de correção de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm decidido pela
inadmissibilidade do uso do
como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos
habeas corpus
de manifesta ilegalidade.
Documento eletrônico VDA53091043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:32
Código de Controle do Documento: 7ca960a2-fa62-4a55-ad12-216c285ad159

6. As instâncias ordinárias consideraram o modus operandi do delito, com divisão de tarefas, o uso
de automóvel produto de furto/roubo e o transporte oculto de elevada carga de drogas (226kg de
maconha) por longo percurso, para concluir pelo envolvimento do agravante com organização
criminosa e negar o privilégio especial da Lei de Drogas, não havendo manifesta ilegalidade na
decisão impugnada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
-A;
§ 4o.
art. 647
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
STJ, AgRg no HC 940.391/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, julgado em 19.03.2025; STJ, AgRg no HC 958.212/SP, Rel. Min. Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em 12.03.2025; STJ, AgRg no HC 961.564/SC, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 05.03.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por
de
GIOVANNI AUGUSTO LONGO
decisão do Ministro Presidente que não conheceu do
por ser substitutivo de revisão
habeas corpus,
criminal.
A defesa reafirma manifesta ilegalidade na dosimetria penal, pois a causa de
diminuição do
§ 4a, da
foi negada ao ora agravante com base em
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
fundamento inidôneo - a quantidade de droga apreendida.
Requer o provimento do recurso a fim de que seja reconhecido o tráfico privilegiado
com o consequente abrandamento do regime prisional.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53091043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:32
Código de Controle do Documento: 7ca960a2-fa62-4a55-ad12-216c285ad159

Preliminarmente, observa-se que a defesa se insurge contra condenação
definitiva pelo delito de tráfico de drogas, o que confere a este habeas corpus nítidas
. Busca-se, em suma, a aplicação da minorante especial da Lei de
características revisionais
Drogas.
No ponto, cumpre destacar que, a fim de se prestigiar a sistemática recursal prevista na
lei processual penal e o uso racional do
o Supremo Tribunal Federal e esta Corte
habeas corpus,
tem decidido pela inadmissibilidade do uso do
como substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
ressalvadas as hipóteses de concessão da ordem, de ofício, quando verificada manifesta
.
ilegalidade no ato judicial atacado
Na hipótese, não se identifica manifesta ilegalidade imposta a ora agravante, pois o
Tribunal de origem concluiu pelo envolvimento do agravante com organização criminosa, tendo
como fundamento não só a elevada quantidade de droga (226kg de maconha), mas o modus
sofisticado do delito, com divisão de tarefas, o alto custo da logística no transporte de
operandi
droga em longo percurso e oculta em automóvel produto de furto/roubo.
Nesse sentido : AgRg no HC n. 940.391/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no HC n. 958.212/SP, relator
19/3/2025,
24/3/2025;
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg
12/3/2025,
19/3/2025;
no HC n. 961.564/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
5/3/2025,
11/3/2025.
Ante o exposto,
ao regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53091043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:32
Código de Controle do Documento: 7ca960a2-fa62-4a55-ad12-216c285ad159

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.051.409 / MS
Número Registro: 2025/0443430-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000807820248120012 14098978620258120000 807820248120012
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : TAMIRES GOMES DA SILVA CASTIGLIONI
ADVOGADOS : EVERTON SILVA SANTOS - SP354038
TAMIRES GOMES DA SILVA CASTIGLIONI - SP440970
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: GIOVANNI AUGUSTO LONGO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GIOVANNI AUGUSTO LONGO (PRESO)
ADVOGADOS : EVERTON SILVA SANTOS - SP354038
TAMIRES GOMES DA SILVA CASTIGLIONI - SP440970
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Documento eletrônico VDA54472279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:58
Código de Controle do Documento: 5edf1d7d-7340-45bb-8a08-6c26881f2a21

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:58
Código de Controle do Documento: 5edf1d7d-7340-45bb-8a08-6c26881f2a21